Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-96.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800378-96.2022.8.14.0094

APELANTE: WELLINGTON PANTOJA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) IRREGULARIDADE DA REVISTA PESSOAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROVIMENTO. 2) AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 3) REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INAPLICABILIDADE.

1) Restando provado nos autos as “fundadas razões” para a busca pessoal, não há que se falar em ilicitude da prova, vez que o réu, ao visualizar a aproximação dos policiais se desfez de sacos contendo droga, inexistindo arbitrariedade na abordagem policial. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não foram contraditórios, bem como as provas da fase policial foram complementadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, tudo corroborado pela apreensão de 26 invólucros de oxi, além de uma porção média da mesma substância e a quantia de R$35,00, denotando a destinação mercantil do entorpecente, sendo inaplicável também a desclassificação para o crime de uso.

2) É entendimento consolidado do STJ ser desnecessária "
a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). Sendo juntado no feito certidão judicial positiva constando processo de execução em andamento, bem como anotação acerca de condenação definitiva, imperiosa a manutenção da agravante da reincidência.

3) Na primeira fase do sistema bifásico de fixação da pena pecuniária, o sistema trifásico da dosimetria estabelecido no art. 68 do CP deve ser realizado e, tendo o Julgador efetuado todas as fases de forma proporcional com a reprimenda corporal, impossível a redução da pena de multa.

4) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e quatro de outubro de 2023 (Sessão n° 30), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELLIGTON PANTOJA SILVA
, representado pela Defensoria Pública, objetivando reformar sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da ação penal n°
0800378-96.2022.8.14.0094
, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
da Lei n° 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no montante de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Em suas
razões recursais
(Num. 11895872 - Pág. 1/4), o recorrente assevera que as provas acostadas aos autos, não autorizam sua condenação pelo crime de tráfico de drogas e, diante da ausência de provas da autoria delitiva atrelada a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, o crime deve ser desclassificado para a modalidade de uso. Em abono de sua tese, sustenta, ainda, a ilegalidade da abordagem policial, aduzindo a violação ao art. 244 do CPP.

Subsidiariamente, na dosimetria, pleiteia o afastamento do aumento de pena, em razão da reincidência, vez que, apesar da desnecessidade de se juntar a certidão cartorária da vara de execução, sendo suficiente a consulta ao site do Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU), tal providencia não foi realizada no feito. Por fim, quanto a pena de multa, requer a adequação da pena ao número de dias multas apenas com base na primeira etapa da dosimetria.

Em sede de contrarrazões
(Num. 11895876 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
no tocante à reanálise da segunda fase dosimétrica, considerando que não consta a real data do efetivo cumprimento da pena (Num. 13683320 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA TRAFICÂNCIA. ILICITUDE DA PROVA: IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL

O cerne do apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar, com precisão,

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, pleiteando a concessão da desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou reconhecimento da ilicitude da prova atinente a busca pessoal, vez que a abordagem policial desobedeceu aos requisitos do art. 244 do CPP.

Tanto na Delegacia quanto em Juízo, o apelante sustenta que se trata de usuário de drogas, negando a posse dos entorpecentes para a difusão ilícita, apenas afirmando que possuía 04 pedras, tendo os policiais forjado o crime contra si imputado.

Alegou, ainda, que dias anteriores ao evento fatídico deste feito, havia sido preso e, por esta razão, foi novamente abordado, tendo os policiais efetuado vários disparos de tiros contra si e, após sua prisão, foi bastante agredido, aduzindo que os policiais só desistiram de matá-lo, quando disse que possuía uma mãe idosa, que dependia de seus cuidados para sobreviver.

Destaco que a tese sustentada pela defesa não merece prosperar. Isto porque, além do réu não ter adotado nenhuma medida para apurar a suposta imparcialidade dos policiais, o laudo de lesão corporal produzido apurou a sua integridade corporal, no momento de sua prisão (Num. 11895593 - Pág. 14).

Paralelo a estes fatos, temos que os depoimentos dos policiais foram firmes e coesos entre si, desde a fase policial até a judicial, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Foram uníssonos em afirmar que, após receberem denúncia anônima de que o cidadão “Camargo” estaria vendendo entorpecentes no trapiche de Tracuateua, se dirigiram ao local e, ao visualizar a aproximação da guarnição o apelante tentou se evadir pelo rio, se desfazendo de sacos no percurso da fuga. Contudo, após a revista pessoal, foi localizado em seu poder, precisamente em sua cueca, no interior da canoa e boiando na água do rio, saquinhos com drogas, cujo laudo definitivo (Laudo nº: 2022.02.001035-QUI) atestou tratar-se de cocaína.

Além da apreensão de 27 porções de pedra oxi, -sendo 26 delas subdivididas e separadas em porções menores, denotando a destinação ao comércio espúrio, e uma delas em porção maior, pesando todas elas a Massa Bruta: 46,897g (quarenta e seis gramas e oitocentos e noventa e sete miligramas) e Massa Liquida: 43,719g (quarenta e três gramas e setecentos e dezenove miligramas) - o apelante foi surpreendido com R$ 35,00. Desta forma, a quantidade de entorpecente apreendida e a sua forma de acondicionamento, juntamente com a apreensão de dinheiro, denotam a sua destinação mercantil e não o uso pessoal.

O art. 240, §2º
[1]
e art. 244
[2]
do CPP asseguram que a busca pessoal somente deve ser procedida quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja perpetrando algum crime. Tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

In casu,
o próprio apelante reconhece que tentou se evadir, apenas justificando sua conduta sobre a fantasiosa alegação de que os policiais chegaram atirando contra si, contudo, apesar de informar a presença de testemunha ocular, afirmou que não pôde identificá-la, porque os policiais lhe impediram.

Sem qualquer providencia formal para apurar a conduta supostamente abusivas dos policiais, concluo que a atividade deles não foi arbitraria, não havendo provas de violação aos direitos fundamentais do apelante, na medida em que a “fundada suspeita” autorizativa para abordagem pessoal, se encontra presente, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e o pleito de desclassificação para uso.

02.

DOSIMETRIA: AFASTAMENTO REINCIDÊNCIA:

Quanto a dosimetria, pleiteia pelo afastamento da agravante da reincidência, na medida em que não consta nos autos a data de cumprimento da pena do processo de execução instaurado contra si, não sendo possível aferir se o período depurador do art. 64, I
[3]
do CP já transcorreu ou não.

Sem razão o apelante. Compulsando-se os autos, verifica-se que desde os primórdios da demanda, foi juntada a “certidão judicial criminal positiva”
[4]
Id. Num. 11895600 - Pág. 1 e o relatório analítico de certidão Id. Num. 11895601 - Pág. 1), em desfavor do apelante, nos quais constam que o Processo de Execução 0004144-84.2018.814.0401,
em andamento
, sendo tais documentos emitidos em 26/07/2022.

Ocorre que a certidão, datada de 16/09/2022, id. Num. 11895858 - Pág. 1 informa que a situação atual do processo de execução seria “CADASTRADO”, no entanto, isto não significa que houve o cumprimento integral da pena e, ainda que assim o fosse, pela data de sua expedição, perceptível que o período depurador do art. 64, I do CP não transcorreu, devendo incidir, portanto, a agravante da reincidência
[5]
.

Isto porque, na medida em que a certidão de antecedentes acostada aos autos só possui informações sobre as datas dos benefícios da execução, inexistindo dados sobre a extinção da punibilidade, relativamente ao processo apontado pelo apelante como inapto a configurar a reincidência, caberia a ele trazer à baila prova da sua primariedade técnica, ônus que lhe incumbia na forma do art. 156
[6]
do CPP.

Aniquilando definitivamente a questão, em consulta ao SEEU
[7]
verifica-se que os autos de execução acima especificado, apenas cumpria a condenação determinada na ação nº 0155374-32.2015.814.00094, no qual o apelante foi condenado a pena de 08 anos 01 mês e 15 dias de reclusão, por violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/06 (data infração: 24/11/2015, data sentença 21/06/2016, data do trânsito em julgado 05/04/2017)
[8]
, tratando-se de execução em andamento, sem que sua pena tenha sido extinta pelo cumprimento integral.

Pelas razões expostas, imperiosa a manutenção da agravante guerreada.

03.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, o apelante requereu a adequação da pena de multa, alegando que a pena de multa somente é aplicada em duas fases (critério bifásico), conforme a jurisprudência do STJ e demais tribunais, devendo ela apenas ter como base a primeira etapa da dosimetria.

Novamente sem procedência as alegações do recorrente. O doutrinador Guilherme Nucci
[9]
leciona:

Critério para a fixação da pena de multa:
a individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do
sistema trifásico
previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário-mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu".

Depreende-se, portanto, que o critério bifásico se subdivide em duas fases. Na primeira, a sanção pecuniária deve ser proporcional a reprimenda corporal, seguindo também o critério trifásico da dosimetria estabelecido no art. 68
[10]
do CP, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes.

2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei) (TJPA, 2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Na segunda fase, se estabelecerá o valor do dia-multa. No caso concreto, considerando que o art. 33 da Lei nº 11.343/06 estabelece o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, bem como ausência de relevância da quantidade/natureza de drogas apreendidas.

Considerando o aumento em 1/6, em razão da reincidência, corretamente a pena de multa restou fixada em 583 dias-multa, sendo tal
quantum
tornado concreto e definitivo diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Pelas razões expostas, mantenho os a reprimenda pecuniária nos moldes prelecionados pelo MM. Juízo
a quo,
diante da ausência de ilegalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.

(...) §2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

[2]

Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[3]
Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

[4]

1 - Procedimento nº 00041448420188140401, Execução da Pena, distribuído em 21/02/2018, REMIÇÃO em Não informado, SAIDA TEMPORÁRIA em Não informado, FIXAÇÃO/HARMONIZAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME em 27/09/2020, FIXAÇÃO/HARMONIZAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME em 30/11/2018, REMIÇÃO em 01/07/2018, FIXAÇÃO/HARMONIZAÇÃO/ALTERAÇÃO DE REGIME em 24/11/2015, PRISÃO/INICIO DE CUMPRIMENTO/SEMIABERTO HARMONIZADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE em 24/11/2015,

e situação atual
EM ANDAMENTO
, da Justiça Pública na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá - Execuções Penais em Meio Aberto da comarca de SANTO ANTONIO DO TAUÁ, cuja natureza do feito é: NÃO INFORMADO, quantidade da pena de 2925 Dias.

[5]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO OU DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 9º DO ART. 129 DO CP. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE. 1. (...) 5.
Não prospera o pedido de abrandamento do regime semiaberto, pois "
a folha de antecedentes criminais
é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a
reincidência do agente
, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato
" (HC n. 475.694/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.800.543/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

[6]

Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

[7]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESTA POR MERA PESQUISA NO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM
.
1. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).
2. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, constituindo-se ônus deste a juntada dos documentos necessários para a comprovação do seu direito. In casu deveria a defesa juntar atualizada folha de antecedentes criminais do paciente, providência por meio da qual seria possível verificar a existência, ou não, de condenações anteriores. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

[8]

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTELIONATO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATESTADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRAZO DEPURADOR QUE SE INICIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. No caso, o Tribunal de origem destacou que o ora paciente não trouxe aos autos elementos que comprovem sua primariedade técnica. Ademais, ressaltou-se no acórdão impugnado que não foi possível identificar, por meio do sistema automação processual, a ocorrência de alguma causa impeditiva da consideração dos registros criminais do paciente como reincidência.
3. A certidão de antecedentes acostada aos autos (e-STJ, fls. 468-470) só possui informações e datas sobre o trânsito em julgado das condenações, inexistindo dados sobre a extinção da punibilidade relativamente aos processos apontados pelo paciente como inaptos a configurar a reincidência. Não é demais relembrar que o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, capaz de afastar a configuração da reincidência, conta-se da extinção da punibilidade e não do trânsito em julgado da condenação
. 4. Desta feita, tendo as instâncias ordinárias consignado a existência de condenações aptas a configurar a reincidência do paciente - e não havendo prova pré-constituída em sentido contrário -, a alteração desse entendimento implicaria reexame de fatos e provas dos autos, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 5. Writ não conhecido. (STJ, HC n. 573.990/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

[9]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9.ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2008, p. 378.

[10]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento

Belém, 25/10/2023